Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706388-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, VICENTE NOGUEIRA FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID Num. 26156879. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência, para que as partes acompanhem o julgamento. P.I. Brasília, 9 de junho de 2021 12:00:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador